Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-34.2023.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002446-34.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR DOS SANTOS COITO - CPF: 041.855.272-09 (APELANTE), ERICK JHONY DALLAVALLE BOLONHESI - CPF: 025.753.192-00 (ADVOGADO), JEFERSON SOUTO ANDRADE - CPF: 073.470.415-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GOMES TEIXEIRA - CPF: 104.624.547-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E AQUISIÇÃO/CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TROCADA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA DO ART. 180, § 3o, DO CP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – REGIME PRISIONAL FECHADO – MANUTENÇÃO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – VETOR NEGATIVO DOS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA – PENA DE MULTA – APLICAÇÃO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MANUTENÇÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa de receptação, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.

O fato de ter sido flagrado em via pública na direção de veículo com placas de outro automóvel, como atestado em laudo pericial, é suficiente para a caracterização do crime previsto no art. 311, § 2o, inciso III, do CP.

Ao apelante foi imposta pena superior a 4 anos de reclusão, com presença de circunstância judicial desfavorável e da agravante da reincidência, o que justifica a adoção do regime prisional fechado.

Irretocável a pena de multa, fixada, para cada crime, em 13 dias-multa devido ao pequeno acréscimo no apenamento após valoração negativa de circunstância judicial dos antecedentes e pela majoração diante da presença da agravante da reincidência na segunda fase.

Isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Vitor dos Santos Coito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Penal n. 1002446-34.2023.8.11.0013, que o condenou pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, à pena de 5 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, e 26 dias-multa, no regime fechado – Id. 193991703.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que
“adquiriu o veículo de boa-fé, não tendo o conhecimento necessário de se tratar de objeto fruto de roubo/furto, inexistindo, portanto, a consciência e a vontade de adquirir objeto que se sabia produto de crime”,
bem como que “
foi imputado erroneamente o crime do art. 311 do CP, pois não há indícios de que foi o responsável pela adulteração da placa e do chassi do veículo, apesar de estar em sua posse”.

Com essas considerações, pede o provimento do apelo para que seja absolvido por fragilidade de provas ou para que o delito de receptação dolosa seja desclassificado para a modalidade culposa. Subsidiariamente, requer a mudança no regime inicial para cumprimento da pena para o semiaberto, redução da pena de multa e isenção das custas e despesas processuais – Id. 197066150.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo – Id. 197726653.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 198657198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] 1.1) Do Crime de Receptação

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local não determinadas, mas sabe-se que após o crime de furto, ocorrido no dia 05 de março de 2023, em São Paulo/SP, João Vitor Dos Santos Coito, com consciência e vontade, adquiriu/ recebeu/ conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em:

01 (um) veículo FIAT/Strada Endurance CS, placa RUW0A71, pertencente à vítima/Locadora Movida no Estado de São Paulo (Boletim de Ocorrência, id. 117061812 - pág. 4).

1.2) Do Crime de Adulteração de Sinal de Veículo Automotor (art. 311, § 2.o, III, do CP)

Consta, ainda, do caderno investigativo que, em dia e hora não determinados (mas sabe-se que antes do dia 01 de maio de 2023), João Vitor Dos Santos Coito, com consciência e vontade, adquiriu / recebeu / conduziu, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com placa de identificação que sabia ou deveria saber estar adulterado ou remarcado, qual seja: 01 (um) veículo FIAT/Strada Endurance CS, placa RUW0A71.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se das investigações que o veículo acima descrito (FIAT/Strada Endurance CS, placa RUW0A71) é produto de crime, uma vez que foi objeto de furto, ocorrido no dia 05 de março de 2023, São Paulo/MT. Após a subtração do veículo, a placa de identificação do automóvel foi substituída pela placa “RAU0I07”.

Sendo assim, após a prática de tais crimes, o denunciado João Vitor Dos Santos Coito adquiriu / recebeu o referido veículo com sinal identificador adulterado, sendo conhecedor de sua origem ilícita ou com plenas condições de sê-lo, bem como adulterado.

Então, após receptar o referido veículo, em 01 de maio de 2023, o denunciado João Vitor Dos Santos Coito conduziu o veículo de origem ilícita por vias públicas de Pontes e Lacerda/MT, especificamente na Rodovia BR 174.

Nesse sentido, infere-se que, durante fiscalização de rotina, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal abordou o denunciado João Vitor Dos Santos Coito, que conduzia o veículo FIAT/Strada Endurance, cor branca, ostentando a placa RAU0107.

Na oportunidade, durante a abordagem, os policiais constataram que o increpado não portava documento pessoal, tampouco documento do veículo automotor. Então, em pesquisa no sistema policial, os agentes da lei constataram que a placa do automóvel pertencia a um veículo modelo 2022, contudo, o carro era modelo 2023.

Ao ser questionado sobre a origem do veículo, o increpado, a princípio disse ter adquirido há cerca de 15 dias, via aplicativo “Facebook”, contudo, pouco após, o increpado entrou em contradição, afirmando que teria comprado o automóvel há cerca de um dia.

Prosseguindo com as pesquisas, os policiais constataram que a placa verdadeira do veículo era “RUW071”, o qual havia sido subtraído no Estado de São Paulo.

Assim, ante o estado de flagrante foi dado voz de prisão ao denunciado João Vitor Dos Santos Coito e encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providências necessárias [...]”
– Id. 193991659.

Em decorrência desses fatos e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 180,
caput,
e 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal.

Nesta instância recursal, o apelante pretende, em suma, a absolvição por fragilidade probatória ou a desclassificação quanto ao delito de receptação para a modalidade culposa, ou ainda a alteração do regime prisional para o semiaberto, a redução da pena de multa e isenção do pagamento das custas processuais.

Sem razão
.

A materialidade dos crimes está comprovada pelo boletim de ocorrência e laudo pericial.

No tocante à autoria delitiva, verifica-se que a testemunha
Leonardo Machado Júnior
, representante da empresa Movida, em Juízo, confirmou que o veículo havia sido locado pela pessoa de Matheus Guilherme Barbosa, uma Fiat Strada, placa
RUW0A71
, para devolver no dia seguinte, o que não foi feito, e que posteriormente promoveu a inserção do gravame de furto no veículo – Id. 193991694, relatório de mídias.

As testemunhas
Jeferson Souto Andrade
e
André Gomes Teixeira
, policiais rodoviários federais, em Juízo, disseram que a apreensão ocorreu em abordagem de rotina na BR-174, oportunidade em que fora constatado que o acusado não possuía habilitação, tampouco documentação do veículo, cujos elementos não batiam com o número da placa ostentada; que a placa havia sido trocada e o veículo original tinha registro de ocorrência de furto em SP, pela locadora Movida – Id. 193991694, relatório de mídias.

O apelante não nega em seu interrogatório que, de forma livre e consciente, adquiriu veículo “
finan
”, via rede social
Facebook
, pagando por ele R$ 15.000,00 [quinze mil reais], sem formalizar contrato e sem checar as procedências, mas que pretendia continuar pagando as parcelas – Id. 193991694, relatório de mídias.

Os elementos colhidos no decorrer da instrução processual dão conta de que o apelante agiu consciente, de maneira dolosa, embora tenha alegado que adquiriu o veículo de boa-fé e que desconhecia sua origem ilícita e a troca da placa.

Fato é, no entanto, que adquiriu o veículo de valor elevado, por meio da rede social
Facebook
, de terceiro que sequer sabe apontar os dados, pagando um valor muito abaixo de mercado, sem os cuidados necessários e sem realizar contrato ou pesquisa a respeito da procedência do veículo, o que, por certo, indica o seu conhecimento ou a assunção do risco de ser o automóvel proveniente de crime, assim como as características a ele relativa.

A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa de receptação, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.

Por outro lado, o apelante está sendo responsabilizado por
“adquirir, receber, conduzir veículo com placa de identificação que sabia ou deveria saber estar adulterado ou remarcado
”, tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do referido códex.

Assim, descabe o acolhimento da tese de falta de provas de ter sido o réu responsável pela troca de placas identificadoras do veículo, hipótese prevista no artigo 311,
caput
, do CP, pois, como visto, foi flagrado em via pública na direção de veículo com placas de outro automóvel, como atestado em laudo pericial anexado ao feito,

o que é suficiente para a caracterização da infração, pouco importando quem foi o responsável pela adulteração propriamente dita, delito, repita-se, previsto no
caput
do artigo 311 do CP.

No caso, diante das condições em que adquirido o veículo, pouco crível que não soubesse da adulteração havida.

Em outras palavras, também aqui cumpria ao réu demonstrar que não sabia que transitava com veículo com o sinal identificador trocado, o que não ocorreu.

A responsabilização pelos crimes do art. 180,
caput,
e 311, § 2o, inciso III, ambos do CP, portanto, era mesmo devida.

Se a sentença está correta neste tópico, descabe o acolhimento das teses absolutória ou desclassificatória.

O regime prisional
fechado
eleito na origem também se revela proporcional ao caso.

Ao apelante foi imposta pena superior a 4 anos de reclusão, com presença de circunstância judicial desfavorável e da agravante da reincidência.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que:

“[...] Tratando-se de réu reincidente, cuja pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, não faz jus ao regime intermediário, não se aplicando o disposto na Súmula n. 269 /STJ, a qual assegura, tão somente, aos condenados à pena não superior a 4 anos, o estabelecimento do regime semiaberto, se favoráveis as circunstâncias judiciais [...]”
[AgRg no AREsp: 2183594 MG 2022/0244062-0, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Des. TJDFT, Sexta Turma, DJe 10.3.2023].

Irretocável, também, a pena de multa, fixada, para cada crime, em 13 dias-multa devido ao pequeno acréscimo no apenamento após valoração negativa de circunstância judicial dos antecedentes e pela majoração diante da presença da agravante da reincidência na segunda fase.

Por fim, inviável a pretendida isenção do pagamento das custas processuais, cuja questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024